Tribunal: TJES
Processo: 5000673-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000673-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: RAQUEL FABIANA BARLEZ BENICA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
67
3
-74
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:

C. C. B. (REPRESENTADA POR SUA GENITORA
RAQUEL FABIANA BARLEZ BENICA
)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

UNIMED
VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão do id. 1001310 (fls. 23-6), proferida pelo MM. Juiz de Direito do Plantão de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer” registrada sob o n. 0001721-48.2021.8.08.0035, ajuizada contra ela (e outro) por
C. C. B.
(representado por sua genitora
Raquel Fabiana Barlez Benic
á
)
,
que
deferiu “
PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que a UNIMED VITÓRIA, realize IMEDIATAMENTE a remoção/transferência da parte requerente, caso tal remoção não implique em agravamento de seu estado de saúde, para Hospital de sua Rede Credenciada, [...] que o requerente seja avaliado por equipe médica, que deverá proceder com sua internação no leito apropriado, caso assim entenda, devendo empregar todo o tratamento necessário ao reestabelecimento de sua saúde, tudo isso às expensas do Plano de Saúde requerido” e fixou “multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de vinte mil reais, sem prejuízo de posterior reexame
” (id. 1001310, fl. 25).

Nas r
azões
recursais

do id. 996718
(
fls.
0
1
-
2
2
)
a agravante sustentou, em síntese, que
1) “
o quadro clínico do agravado não se tratava de urgência, o que se verifica, inclusive, pela inexistência de documentos que instruam o pedido que evidenciam tal situação
”
(fl. 06); 2) “o agravado juntou aos autos como documento comprobatório apenas um relatório de prescrição/evolução (fl. 17) no qual sequer há indicação de internação, muito menos atesta se tratar de situação de urgência, motivo pelo qual, estando em cumprimento de prazo de carência, não há elemento que subsidie o pedido de internação” (fl. 06); 3) “considerando as características da doença, temos que a mesma não se enquadra nos critérios de urgência ou emergência, tendo em vista os conceitos adotados pela Lei 9656/98” (id. 1001176, fl. 07);
4) “em razão do curto período transcorrido entre a data de adesão ao plano de assistência à saúde e o pedido de internação hospitalar, o agravado encontra-se, no momento da suposta solicitação, em cumprimento de prazos de carência, os quais foram previamente estipulados no contrato, nos termos do item VI do instrumento” (fl. 09); 5) “considerando-se não se tratar de situação de urgência ou emergência, verifica-se que o agravado ainda cumpria prazo de carência, eis que devem ser considerados os 180 (cento e oitenta) dias” (fl. 09);
6) “a ANS fez publicar a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU nº 13/1998, que passou a dispor sobre a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência” (fl. 10); 7) “nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, que prevê a possibilidade de atendimento nas hipóteses de urgência e emergência pelas operadoras de saúde, o dispositivo acima mencionado não é norma de eficácia plena e imediata, mas sim contida” (fl. 10); 8) “ainda que se tratasse de caso urgente ou emergente, conforme análise da Consu 13/98, que trata de procedimentos de urgência e emergência, planos ambulatoriais deverão garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento” (fl. 12); 9) “o
decisum
recorrido, com o devido respeito e acatamento, contrariou a Lei Federal nº 9.656/98 em seu artigo 1º, parágrafo 1º, bem como a Lei nº 9.961/00, nos artigos 1º e 3º, eis que negou vigência às regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a qual, como já dito, é a autarquia legalmente competente para dispor sobre a saúde suplementar” (fl. 14);
10) “o agravado não fazia jus à internação em tela, eis que tal deferimento conflitaria com o princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que estaria obrigando a parte contratada a cumprir com obrigação não prevista na avença” (fl. 15); 11) “
a negativa embasada na restrição de coberturas não é abusiva, mas sim plenamente legítima, visto que o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, §4º, permite cláusulas restritivas em contrato de adesão, desde que escritas de forma clara e destacada
”
(fl. 16); 12) “por se tratar de contrato particular, rege-se pelas diretrizes do Direito Contratual, em especial as da liberdade contratual, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, dispostas no parágrafo único do art. 421 do Código Civil” (fl. 17); 13) “
o período de carência serve justamente para o plano de saúde ter tempo razoável e condições de cumprir com todos os tratamentos disponibilizados aos beneficiários, e no momento em que tal regra contratualmente estipulada é violada, mormente também para obrigações futuras, como in casu, o plano de saúde sofre drásticos abalos em seu planejamento econômico e financeiro, o que repercute em todo rol de beneficiários
”
(fl. 20).

Requere
u atribuição de efeito e provimento do recurso “
para reformar a decisão objurgada, revogando-se a obrigação da agravante de prestar a cobertura do procedimento deferido ao agravado”
(fl. 21).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
a
o agravo

(
id.
1010666
)
.

Sem c
ontrarrazões
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 1748714).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vi
tória-ES., 11
de
maio
de 20
2
2
.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
67
3
-74
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:

C. C. B. (REPRESENTADA POR SUA GENITORA
RAQUEL FABIANA BARLEZ BENICA
)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

UNIMED
VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

interpôs
agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão do id. 1001310 (fls. 23-6), proferida pelo MM. Juiz de Direito do Plantão de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de obrigação de fazer” registrada sob o n. 0001721-48.2021.8.08.0035, ajuizado contra ela (e outro) por
C. C. B.
(representado por sua genitora
Raquel Fabiana Barlez Benic
á)
,
que
deferiu “
PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela para DETERMINAR que a UNIMED VITÓRIA, realize IMEDIATAMENTE a remoção/transferência da parte requerente, caso tal remoção não implique em agravamento de seu estado de saúde, para Hospital de sua Rede Credenciada, [...] que o requerente seja avaliado por equipe médica, que deverá proceder com sua internação no leito apropriado, caso assim entenda, devendo empregar todo o tratamento necessário ao reestabelecimento de sua saúde, tudo isso às expensas do Plano de Saúde requerido” e fixou “multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de vinte mil reais, sem prejuízo de posterior reexame
” (id. 1001310, fl. 25).

Nas r
azões
recursais

do id. 996718
(
fls.
0
1
-
2
2
)
a agravante sustentou, em síntese, que
1) “
o quadro clínico do agravado não se tratava de urgência, o que se verifica, inclusive, pela inexistência de documentos que instruam o pedido que evidenciam tal situação
”
(fl. 06); 2) “o agravado juntou aos autos como documento comprobatório apenas um relatório de prescrição/evolução (fl. 17) no qual sequer há indicação de internação, muito menos atesta se tratar de situação de urgência, motivo pelo qual, estando em cumprimento de prazo de carência, não há elemento que subsidie o pedido de internação” (fl. 06); 3) “considerando as características da doença, temos que a mesma não se enquadra nos critérios de urgência ou emergência, tendo em vista os conceitos adotados pela Lei 9656/98” (id. 1001176, fl. 07);
4) “em razão do curto período transcorrido entre a data de adesão ao plano de assistência à saúde e o pedido de internação hospitalar, o agravado encontra-se, no momento da suposta solicitação, em cumprimento de prazos de carência, os quais foram previamente estipulados no contrato, nos termos do item VI do instrumento” (fl. 09); 5) “considerando-se não se tratar de situação de urgência ou emergência, verifica-se que o agravado ainda cumpria prazo de carência, eis que devem ser considerados os 180 (cento e oitenta) dias” (fl. 09);
6) “a ANS fez publicar a Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU nº 13/1998, que passou a dispor sobre a cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência” (fl. 10); 7) “nos termos do artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, que prevê a possibilidade de atendimento nas hipóteses de urgência e emergência pelas operadoras de saúde, o dispositivo acima mencionado não é norma de eficácia plena e imediata, mas sim contida” (fl. 10); 8) “ainda que se tratasse de caso urgente ou emergente, conforme análise da Consu 13/98, que trata de procedimentos de urgência e emergência, planos ambulatoriais deverão garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do atendimento” (fl. 12); 9) “o
decisum
recorrido, com o devido respeito e acatamento, contrariou a Lei Federal nº 9.656/98 em seu artigo 1º, parágrafo 1º, bem como a Lei nº 9.961/00, nos artigos 1º e 3º, eis que negou vigência às regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, a qual, como já dito, é a autarquia legalmente competente para dispor sobre a saúde suplementar” (fl. 14);
10) “o agravado não fazia jus à internação em tela, eis que tal deferimento conflitaria com o princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que estaria obrigando a parte contratada a cumprir com obrigação não prevista na avença” (fl. 15); 11) “
a negativa embasada na restrição de coberturas não é abusiva, mas sim plenamente legítima, visto que o próprio Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, §4º, permite cláusulas restritivas em contrato de adesão, desde que escritas de forma clara e destacada
”
(fl. 16); 12) “por se tratar de contrato particular, rege-se pelas diretrizes do Direito Contratual, em especial as da liberdade contratual, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, dispostas no parágrafo único do art. 421 do Código Civil” (fl. 17); 13) “
o período de carência serve justamente para o plano de saúde ter tempo razoável e condições de cumprir com todos os tratamentos disponibilizados aos beneficiários, e no momento em que tal regra contratualmente estipulada é violada, mormente também para obrigações futuras, como in casu, o plano de saúde sofre drásticos abalos em seu planejamento econômico e financeiro, o que repercute em todo rol de beneficiários
”
(fl. 20).

Requere
u atribuição de efeito suspensivo e provimento do recurso “
para reformar a decisão objurgada, revogando-se a obrigação da agravante de prestar a cobertura do procedimento deferido ao agravado”
(fl. 21).

Indeferi o pedido de efeito suspensivo
a
o agravo

(
id.
1010666
)
.

Sem c
ontrarrazões
.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 1748714).

O MM. Juiz
de primeiro grau, analisando o caso em plantã
o, reconheceu
a

verossimilhança da alegação
expendida pelo

autor

e
também

a presença do perigo de dano ou risco de que trata o
artigo 300,
caput
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
mormente pela aparente
necessidade do tra
tamento de saúde
indicado para o agravado
que afirmou ter sido diagnosticado “com uma doença autoimune chamada Púrpura Trombocitopênica Idiopática (CID 693), a qual causa diversos sintomas peculiares. Em uma das manifestações dos sintomas da doença, expõe que foi procurado o atendimento de urgência e emergência do Hospital Praia da Costa, onde fora negado atendimento pelo Plano de Saúde por falta de carência”

(id. 1001310, fl. 23).

Ademais, parece-me substanciosa a seguinte premissa adotada pelo MM. Juiz de primeiro grau: “Da análise dos documentos apresentados, verifica-se, na Carteira do Plano de Saúde da Unimed Vitória, emitida em nome do requerente (nº 00801314000542109) que o Contrato de Plano de Saúde em questão iniciou sua vigência em 01.10.2020. Dessa forma, qualquer situação de urgência e emergência ocorrida após 02.10.2020 deverá ser coberta pelo Plano de Saúde vertente. Desta feita, será ilegal qualquer previsão contratual em sentido diverso daquele contido no artigo 12, V, “c”, da Lei nº 9656/98, de modo que essa possível previsão não poderá subsidiar negativa de tratamento urgente, na presente data” (id. 1001310, fl. 25).

Deveras, nestes casos n
ão se pode olvidar a regra do

art. 422, do Código Civil, que enuncia qye :
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”, já tendo
este
egrégio Tribunal de Justiça
decidido, com base na orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
que “
a
exclusão de cobertura de determinado procedimento médico⁄hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a própria vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato” (agravo de instrumento n.
0031332-22.2016.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível,
Rel
ª.
Des
ª.
Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data d
o

j
ulgamento: 25-07-2017, data da publicação no Diário: 04-08-2017).

No mais,
de acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça

“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000). No caso, a decisão impugnada não se revela manifestamente ilegal ou geratológica

Posto isso,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000
67
3
-74
.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
UNIMED
VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

AGRAVAD
O
:

C. C. B. (REPRESENTADA POR SUA GENITORA
RAQUEL FABIANA BARLEZ BENICA
)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA DE EMERGÊNCIA.
CARÊNCIA CONTRATUAL.
MITIGAÇÃO
.

RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O MM. Juiz
de primeiro grau, analisando o caso em plantã
o, reconheceu
a

verossimilhança da alegação
expendida pelo

autor

e
também

a presença do perigo de dano ou risco de que trata o
artigo 300,
caput
,
do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
mormente pela aparente
necessidade do tra
tamento de saúde
indicado para o agravado
que afirmou ter sido diagnosticado “com uma doença autoimune chamada Púrpura Trombocitopênica Idiopática (CID 693), a qual causa diversos sintomas peculiares. Em uma das manifestações dos sintomas da doença, expõe que foi procurado o atendimento de urgência e emergência do Hospital Praia da Costa, onde fora negado atendimento pelo Plano de Saúde por falta de carência”

(id. 1001310, fl. 23).

2. - Conforme orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal der Justiça,

“o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000). No caso, a decisão impugnada não se revela manifestamente ilegal e nem teratológica

3
. -
Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES., de

de 20
2
2
.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.